Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-16.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. FRAUDE POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MULTA COMINATÓRIA. MORA INJUSTIFICADA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de negócio jurídico fraudulento e condenou a instituição financeira ao pagamento de 50% dos danos materiais sofridos pelo autor, além de multa por descumprimento de decisão judicial.
2. A fraude envolveu transações financeiras realizadas após o autor ser induzido a erro em ligação telefônica por terceiros.
II. Questão em discussão
3. Duas questões estão em debate: (i) a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados pela fraude bancária e (ii) a legitimidade da aplicação de multa por descumprimento de decisão judicial.
III. Razões de decidir
4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, impondo-lhes responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, salvo comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
5. Restou demonstrada falha na prestação de serviços do banco ao não identificar transações financeiras atípicas e ao não fornecer segurança ao correntista, configurando defeito no serviço prestado.
6. A instituição financeira descuidou-se do dever de zelar pela identificação por seus sistemas antifraude, de que as operações não se enquadravam ao perfil financeiro do cliente, descurando do seu dever de oferecer a segurança necessária e que se espera do fornecedor de serviços.
7. A alegação de culpa exclusiva do consumidor foi afastada, pois a fraude constitui fortuito interno, ínsito ao risco da atividade bancária, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.
8. As astreintes têm por escopo forçar o devedor ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional.
9. A multa por descumprimento de decisão judicial foi corretamente aplicada, uma vez caracterizada mora injustificada pelo envio de cobrança indevida após decisão liminar.
IV. Dispositivo e tese
10. Apelação cível conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de sua atividade, configurando fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. A aplicação de multa por descumprimento de decisão judicial é legítima quando caracterizada mora injustificada.”